Tribunal: TJDFT
Processo: 0732047-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732047-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELITO GESSER ROHLING AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELITO GESSER ROHLING, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de liquidação de sentença movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A (PJE 0710988-35.2021.8.07.0001). Na origem, o ora agravante requereu a liquidação da sentença proferida na ação civil pública n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número. O BANCO DO BRASIL S/A, em impugnação aos pedidos do autor, suscitou preliminar de incompetência da justiça comum do Distrito Federal. Requereu o declínio “da competência para uma das Varas Cíveis de Paranavaí/PR, onde a operação foi contratada, e o réu possui agência/sucursal”. Para tanto, suscitou a incidência do artigo 109, da Constituição Federal, e do artigo 53, III, “b” do Código de Processo Civil (CPC). Ao analisar a impugnação, o juízo a quo estabeleceu que o caso não se sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor. Concluiu que a “competência a ser observada, ‘in casu’, é aquela prevista na alínea “b” do inciso III do artigo 53 do CPC, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o do lugar em que se encontra a agência de n.o 0381-6 do requerido (id. 87980432), onde foi celebrado o negócio jurídico primigênio, ‘in casu’, o município de Paranavaí/PR”. Em suas razões de agravo, o autor afirma que: 1) houve violação à Sumula 33 do Superior Tribunal de Justiça; 2) que os artigos 46, caput, e 53, III, a, do CPC, estabelecem a competência de foro no lugar onde se encontra a sede da pessoa jurídica requerida; 3) que a demanda principal, objeto de liquidação, tramitou no Distrito Federal. Ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinado “o impedimento da remessa dos autos a outro Juízo”. No mérito, a reforma da decisão, para que seja mantida a competência do juízo a quo. Preparo recolhido (ID 29700607). É o relatório. Decido. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível o recurso quanto à questão, nos termos do julgamento do Superior Tribunal de Justiça – STJ no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), pelo rito dos recursos repetitivos. O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo, porquanto a manutenção da eficácia da decisão recorrida enseja a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Paranavaí/PR. O CPC prevê, como regra, que o juízo competente para o cumprimento de sentença é aquele que “decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição” (art. 516, II). Porém, o Código também faculta ao exequente “optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer” (art. 516, parágrafo único). No caso de cumprimento de sentença coletiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ excepciona a regra do inciso II do art. 516 do CPC, com o objetivo de evitar a sobrecarga do juízo de conhecimento. Nessa hipótese, admite-se a propositura do cumprimento de sentença no foro em que proferida a sentença coletiva, sem que haja a prevenção do juízo de conhecimento, bem como no próprio domicílio do autor. Ilustrativamente, registre-se a seguinte decisão: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE OU NO PRÓPRIO DOMICÍLIO. OBJETO DOS ARTS. 98, § 2o, II, E 101, I, DO CDC. PRECEDENTES. SUMULA 83/STJ. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2o, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Forçoso reconhecer aos beneficiários a faculdade de ingressar com o cumprimento individual da sentença coletiva no foro do próprio domicílio ou no território do juízo sentenciante. (...) 5. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp n° 1.663.926, Relator: Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, data do julgamento: 16/05/2017, data da publicação no DJE: 18/06/2017).” – grifou-se. Na hipótese, verifica-se que a liquidação provisória de sentença foi proposta em Brasília, foro em que proferida a sentença coletiva e que também é domicílio do banco agravado. Assim, há razoabilidade na tese desenvolvida pelo agravante. Ademais, os fundamentos trazidos pelo agravante refletem o perigo da demora diante do iminente envio dos autos para o Paraná. Por outro lado, não há qualquer prejuízo à parte agravada, em decorrência da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo para suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator